Tribunal: TJMT
Processo: 1017146-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017146-88.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), OSCAR SILVA DOS SANTOS - CPF: 062.961.941-70 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER JUNIOR TEIXEIRA MEDEIROS - CPF: 061.035.981-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONE GONCALVES DE JESUS - CPF: 704.525.411-31 (TERCEIRO INTERESSADO), INGRET HOSANA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 018.955.982-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN FERREIRA JANUARIO - CPF: 032.403.431-85 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON LOPES FERREIRA - CPF: 063.839.991-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 048.826.911-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIO CESAR DE SOUZA BRITO - CPF: 021.500.641-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO AIRES QUEIROZ - CPF: 027.838.161-80 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEILSON ANASTÁCIO SOBRINHO (TERCEIRO INTERESSADO), KELYTA TEIXEIRA MEDEIROS - CPF: 061.036.441-35 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE AUGUSTO DA SILVA - CPF: 746.925.931-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUCIA ANASTACIO SOBRINHO - CPF: 062.785.601-27 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVANE MESQUITA DE OLIVEIRA - CPF: 377.642.841-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARDONE LEMES DOS REIS - CPF: 026.889.831-64 (TERCEIRO INTERESSADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), KLEYTON APARECIDO CAMILO MAXIMO - CPF: 441.896.738-97 (PACIENTE), D. Juízo 7a Vara Criminal Cuiabá MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –
OPERAÇÃO RISP-10
– DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – DUPLA IMPUTAÇÃO PELO MESMO FATO QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 35 DA LEI DE DROGAS – INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– RELAXAMENTRO DA PRISÃO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO

– IMPROCEDÊNCIA – PROCESSO QUE TRAMITA REGULARMENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – C
ARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não configurado
bis in idem
porque a conduta atribuída ao paciente mostra-se mais abrangente que a anterior, pois estaria associado a diversos outros indivíduos para a prática do tráfico de drogas, podendo ser melhor apreciada a tese de dupla imputação pelo mesmo fato durante a instrução processual pelo juízo da causa.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo é necessária a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica quando o feito tramita regularmente, dentro da realidade do caso concreto, tendo o magistrado atuado de forma a minimizar a delonga processual e reapreciando por diversas vezes a necessidade de manutenção da medida segregatícia, além de a instrução processual ter sido encerrada, devendo-se observar o disposto na Súmula 52 do SJT.

Descabe cogitar em ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando o decreto constritivo se mostra devidamente fundamentado com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

É possível embasar a custódia cautelar na necessidade de desarticular a organização criminosa e estancar as atividades criminosas que rotineiramente praticam, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Kleyton Aparecido Camilo Máximo
,

apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que a paciente se encontra segregada cautelarmente desde 14 de outubro de 2022, em decorrência das investigações realizadas na Operação Risp-10, pela suposta prática dos delitos de integrar organização criminosa e de associação para o tráfico de drogas.

Narra que o Juízo da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT decretou a sua prisão preventiva e, posteriormente, em 17.11.2020, foi declinada a competência para o Juízo da 7a Vara Criminal desta capital, ante a suspeita da prática de delito com envolvimento de organização criminosa.

Argumenta que a denúncia foi oferecida em 29.1.2021 e recebida em 30.3.2021, mas que atualmente o processo ainda se encontra aguardando a confirmação do recebimento da peça acusatória, de modo que nem sequer há previsão para o início da instrução criminal.

Ademais, aduz que foi requerido ao Juízo a quo a reabertura do prazo para a resposta à acusação em razão de não terem sido disponibilizados os áudios referentes à quebra de sigilo telefônico na íntegra.

Assim, tendo em vista que o favorecido se encontra segregado há mais de 1 ano e 8 meses, e que a demora no deslinde processual não foi causada pela defesa, afirma a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, razão pela qual alega que a prisão do paciente deve ser relaxada.

De outro modo, sustenta que a custódia cautelar deve ser revogada por carência de fundamentação idônea, uma vez que o decreto constritivo foi embasado apenas na gravidade abstrata do crime e não ficou demonstrada a periculosidade do beneficiário.

Alega que a prisão do beneficiário deve ser revogada porque o decreto constritivo carece de fundamentação idônea e inexiste no presente caso qualquer das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, salientando sobre a excepcionalidade da medida segregatória e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

Além disso, sustenta sobre a ilegalidade da prisão, requerendo o relaxamento, ante a ausência de contemporaneidade, posto que a prisão foi decretada em momento diverso da ocorrência dos fatos delitivos, e ainda pelo constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa.

Nesse ponto, aduz que foi formulado perante o Juízo a quo, em 21.1.2020, pedido de relaxamento da prisão cautelar por excesso de prazo, o qual não foi apreciado, e nesta oportunidade afirma que o favorecido já se encontra há quase dois anos segregado, sem que tenha sido prolatada a sentença, ressaltando que a defesa não contribuiu para a delonga dos trâmites processuais.

Ademais, argumenta que o paciente já foi denunciado pelo delito de associação para o tráfico de drogas, perante o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT (processo n. 1001722-91.2020.8.11.0059), e foi absolvido, alegando, assim, a ofenda à coisa julgada, pois “ambas as denúncias ofertadas pelo parquet, trouxeram os mesmos fatos, as mesmas datas, mesmas circunstâncias de cometimentos” (sic) – Id. 141014678, p. 11.

Com essas considerações, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus a fim de colocar o paciente em liberdade, seja pelo relaxamento ou pela revogação da prisão, com a aplicação de medidas cautelares diversas.

No mérito, pleiteia a confirmação do pleito antecipatório (Id. 141014678). (...)”
– Id. 141350199, p. 1.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 141350199).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 143310169).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 144096192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, a impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Kleyton Aparecido Camilo Máximo
, preso preventivamente desde 14 de outubro de 2020, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (artigo 2o,
caput
, da Lei 12.850/13) e de associação para o tráfico de drogas (artigo 35,
caput
, da Lei 11.343/2006).

Inconformado, o impetrante ajuizou a presente ação constitucional a fim de que seja relaxada ou revogada a custódia cautelar do paciente, alegando, em suma, o excesso de prazo para o deslinde processual e a carência de fundamentação idônea no decreto constritivo, e ressalta a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Além disso, alega a ausência de contemporaneidade da prisão e a ocorrência de dupla imputação pelo mesmo fato quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas.

Sem razão, contudo.

Importante apreciar de início a tese de que foi imputado o mesmo fato delitivo ao favorecido, uma vez que já lhe foi atribuído o delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, na ação penal n. 1001722-91.2020.8.11.0059, e ele foi absolvido.

Conforme já mencionado em sede de liminar,
basta simples exame dos fatos narrados nas denúncias apontadas pela impetrante, na inicial, para perceber que o processo ora em apreço é mais abrangente que o anterior.

No processo supracitado, em que o paciente foi absolvido, apurou-se que ele estaria associado aos suspeitos Oscar Silva dos Santos e Wellington Lopes Ferreira para a prática do tráfico de drogas, já na ação penal referente a este
writ
(autos n. 1002496-24.2020.8.11.0059), que decorre da
Operação Risp-10
, apura-se o envolvimento do beneficiário com diversos suspeitos, ao todo 16 réus, que estariam associados para a traficância, além de integrarem, em tese, organização criminosa.

Ademais, conforme bem ponderado pela autoridade acoimada de coatora,
“a presença de
eventual identidade de processamento, que ocasione o reconhecimento de litispendência, exige minucioso exame acerca de seus elementos configuradores, quais sejam: identidade de partes, dos fatos e da pretensão, o que apenas poderá ser aferido após a instrução processual”
.

De fato, a matéria ora alegada poderá ser melhor apreciada durante a instrução processual, não obstante, considerando o acima exposto, não observo a ocorrência de
bis in idem
.

Dessume-se dos autos que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente e de outros 10 suspeitos, além de requerer outras medidas cautelares, em decorrência das investigações dos delitos de organização criminosa e de associação para o tráfico de drogas, apuradas pela
Operação Risp-10
.

Consta das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora que o pleito foi acolhido e decretadas as prisões em 5.10.2020, sendo que o paciente foi efetivamente preso em 14.10.2020.

Sobre os andamentos da ação penal originária, convém trazer as elucidações trazidas pela autoridade apontada como coatora ao prestar informações,
in verbis
:

“(...) Consigno que o Inquérito Policial n. 226/2020, referente aos fatos deduzidos na Representação foi finalizado e inicialmente distribuído perante o Juízo da 3a Vara Criminal de Porto Alegre do Norte/MT.

Registro que, após a conclusão do Inquérito Policial, o Ministério Público pugnou pelo declínio da competência do feito, à 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por se tratar de procedimento que apura a prática, em tese, de crimes praticados por organização criminosa, cuja competência é desta Especializada, tendo o douto Magistrado da Terceira Vara Criminal de Porto Alegre do Norte, em 18.11.2020, ACOLHIDO o requerimento ministerial e DECLINADO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos termos da Resolução no 11/2017-TP.

Os autos foram distribuídos ao Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá, sendo redistribuído nesta vara em 13.01.2021.

Em 29.01.2021, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente KLEYTON e outros 15 (quinze) codenunciados pelo cometimento, em tese, dos crimes de Organização Criminosa e Associação para o Tráfico.

O Paciente KLEYTON APARECIDO, foi denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no art. art. 2o, caput, da Lei 12.850/13 (Organização Criminosa) e art. 35, da Lei 11343/06 (Associação para o Tráfico), ambos na forma do art. 69 do Código Penal.

Assim, em 01.04.2021,
RECEBI a Denúncia
, DETERMINEI a citação dos acusados para apresentar Resposta à Acusação, no prazo de 10 (dez) dias,
bem como MANTIVE a prisão preventiva decretada em face dos denunciados, nos autos no 1002011- 24.2020.8.11.0059
.

Vindo os autos conclusos, em 08.10.2021, nos termos do art. 316 do CPP, reanalisei as prisões preventivas decretadas e MANTIVE o decreto em relação ao Paciente e demais acusados, DETERMINEI a citação por edital de 02 (duas) codenunciadas, a expedição de novo Mandado de Citação de 01 (uma) codenunciada no endereço apresentado pelo ministério Público, a intimação do Paciente e outra codenunciada para indicar o endereço ou meio de contato do advogado informado no ato da citação, ou manifestar interesse pela Defensoria Pública.

Na mesma decisão, ainda determinei a intimação de 01 (um) codenunciado para constituir advogado ou manifestar interesse pela Defensoria Pública, vista à Defensoria Pública para apresentar Resposta à Acusação de 01 (um) codenunciado e ao Ministério Público para que indicasse o endereço de 01 (um) codenunciado.

A defesa do Paciente requereu a Revogação da Prisão Preventiva do Paciente.

Retornando os autos conclusos, verificou-se que dos 16 (dezesseis) denunciados, 10 (dez) haviam apresentado Resposta à Acusação.

Dessa forma, em 16.12.2021, INDEFERI o pedido de Revogação da Prisão Preventiva do Paciente KLEYTON e outros 02 (dois) codenunciados, MANTIVE as demais prisões preventivas decretadas no incidente, DETERMINEI a citação por edital de 01 (uma) codenunciada e a citação de 01 (um) codenunciado no novo endereço apresentado pelo Ministério Público.

A defesa do Paciente KLEYTON APARECIDO CAMILO MÁXIMO requereu a Revogação da Prisão Preventiva do réu.

Após o cumprimento integral das determinações proferidas em 08.10.2021 e 16.12.2021, verificou-se que dos 16 (dezesseis) acusados, 12 (doze) apresentaram Resposta à Acusação, 03 (três) foram citadas por edital e 01 (uma) codenunciada embora citada, não apresentou Resposta à Acusação.

Dessa forma, em 21.07.2022, INDEFERI os Pedidos de Revogação da Prisão Preventiva do Paciente e outros 03 (três) codenunciados, MANTIVE a Prisão Preventiva dos demais codenunciados que tiveram a prisão preventiva decretada nos autos do incidente, DETERMINEI o DESMEMBRAMENTO do feito em relação às acusadas que foram citadas por edital, bem como da acusada que embora citada não apresentou Resposta à Acusação, REJEITEI as preliminares arguidas nas Respostas à Acusação e
DESIGNEI AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para os dias 19 e 20 de setembro de 2022.

Nesta mesma decisão, INDEFERI o Pedido de Reabertura de Prazo para apresentação da Resposta à Acusação formulado pela defesa de 01 (um) codenunciado, posto que a Resposta à Acusação foi devidamente apresentada pela Defensoria Pública, no id. 69681211, não havendo que se falar em devolução do prazo para realização de atos que já realizados. (...)”
– Id. 143310169, pp. 4-7.

Consoante se nota, foi declinada a competência, em
18.11.2020
, da 3a Vara de Criminal Porto Alegre do Norte/MT para a 7a Vara Criminal desta capital, por se tratar de procedimento que apura a prática de crimes praticados por organização criminosa, de modo que o processo foi encaminhado à citada vara especializada em
13.1.2021
.

A denúncia foi oferecida em
29.1.2021
, em desfavor do beneficiário e de outros 15 indivíduos, e foi recebida em
1o.4.2021
, oportunidade em que foi determinada a citação dos acusados, bem como foi
apreciada e mantida a custódia cautelar
dos denunciados.

Em
8.10.2021, as prisões foram reapreciadas e mantidas
, e nessa ocasião foram determinadas as citações que faltavam de três denunciadas, bem como foi necessária a intimação do paciente para indicar endereço ou meio de contato do advogado indicado, ou para manifestar interesse pela Defensoria Pública, assim como de outros dois codenunciados. E ainda a intimação deste órgão e do Ministério Público para, respectivamente, apresentar resposta à acusação de um denunciado e endereço de outro.

Foi
indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do favorecido
e de outros dois codenunciados, em
16.12.2021
, e mantidas as demais prisões, também determinou-se a citação de dois acusados que restavam.

Após o cumprimento das determinações efetuadas pelo Juízo
a quo
, e constatado que 12 denunciados do total de 16 apresentaram a defesa preliminar, a magistrada determinou o desmembramento do feito em relação às acusadas citadas por edital e da acusada que não apresentou a defesa.

Nessa mesma oportunidade, em
21.7.2022
, foi
indeferido o pleito de revogação da custódia cautelar do paciente
e de outros três acusados, e mantidas as prisões dos demais, bem como foram rejeitadas as preliminares arguidas pelas defesas e designada audiência de instrução e julgamento para os dias 19 e 20 de setembro de 2022.

Verifica-se que o feito está tramitando regularmente, e durante o deslinde processual a prisão preventiva do ora beneficiário foi reapreciada em quatro ocasiões distintas, oportunidades em que foi mantida motivadamente.

Importante ressaltar que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 5o, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das
particularidades
de cada caso concreto.

A respeito do tema, convém trazer a orientação do Tribunal Superior de Justiça:

“(...)
A análise da razoabilidade na demora para julgamento das ações criminais não depende exclusivamente da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário.
(...)”
(STJ, RHC n. 49992/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 26.5.2015).

Outrossim, destaco que o Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no sentido de que:
“a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá
em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo
, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/88”
(STF, RHC 125335/GO-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015) – destaquei.

No presente caso, não se constata nenhuma dessas hipóteses citadas, pois não há desídia estatal, nem demora exclusiva por parte da acusação e tampouco qualquer outra situação que viole a razoável duração do processo.

Pelo contrário, conforme acima exposto, verifica-se que o processo originário está tramitando regularmente, dentro da realidade do caso concreto, de modo que a juíza tem atuado de forma a minimizar a delonga processual, até mesmo ao desmembrar o processo em relação às acusadas citadas por edital e também em relação à coacusada que demorou para apresentar a resposta à acusação.

Observa-se das informações prestadas neste
writ
que a magistrada de primeiro grau ponderou a respeito das peculiaridades que circundam a presente hipótese, notadamente pela complexidade do processo, diante da multiplicidade de réus (16 denunciados), com defesas distintas, em contexto de organização criminosa e de associação para o tráfico de drogas, bem como pelo fato de inicialmente apurar-se os fatos em comento em outra cidade e comarca, além de ponderar a respeito da situação atípica de calamidade pública em decorrência da pandemia da Covid-19 que dificultou os trâmites processuais.

De fato, além dos fatos delitivos em si serem bastante complexos, tais particularidades apontadas – declínio de competência, citação por edital, sucessivas reavaliações das prisões de vários acusados –, demonstram a real necessidade da delonga no trâmite processual.

Outrossim, em consulta ao feito originário (autos n. 1002496-24.2020.8.11.0059), constatei que foi realizada a audiência de instrução e julgamento na data designada (dia 19.9.2022), ocasião em que foram ouvidas testemunhas e realizados os interrogatórios dos réus, incluindo o ora paciente, bem como foi encerrada a instrução processual.

Dessa forma, oportuno ressaltar o disposto na Súmula 52 do STJ:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Diante desse contexto, entendo ser incabível o relaxamento da prisão por constrangimento ilegal por excesso de prazo.

A respeito da ausência de
contemporaneidade da prisão
, conforme bem delineado pelo douto procurador de justiça:
“trata-se de crimes complexos (organização criminosa e associação ao tráfico) e com outros investigados, sendo que a prisão preventiva apenas não foi decretada antes, certamente porque as investigações ainda estavam em curso, com o objetivo de produzir elementos de convicções suficientes para fundamentar eventual decreto de custódia, como de fato ocorreu”
– Id. 144096192.

Outrossim, apontou dois julgados pertinentes ao caso em exame:

“(...) Tratando-se de delitos de natureza permanente, como organização criminosa e lavagem de dinheiro, onde se verificou, no curso das investigações -Operação Alcatraz - que, as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo. (...).”
(
STJ
,
HC
no 519.004/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2019).

“(...) II - Não há motivo para se admitir a alegada falta de contemporaneidade da prisão quando se trata de crime complexo e de difícil elucidação, com vários acusados, apesar do decurso de quase dois anos, entre os fatos delituosos e o decreto preventivo, se ao que tudo indica, a delonga deveu-se à dificuldade decorrente do próprio modus operandi dos agentes do delito, eis, que tão logo a d. autoridade policial tomou ciência das condutas delitivas, iniciou diligências e representou pela medida segregatícia, deferida pelo d. Magistrado singular; (...).”
(
TJMT
, N.U 1015642- 52.2019.8.11.0000 – Relator: Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – DJe 9.12.2019).

Com essas considerações, não vejo no presente caso a alegada ausência de contemporaneidade da prisão do paciente, pois ao tomar conhecimento dos fatos delitivos em comento foram feitas investigações preliminares, e depois determinadas várias medidas cautelares, dentre elas a decretação da prisão preventiva do paciente e demais suspeitos.

Também não vejo como acolher o pedido de
revogação da

prisão preventiva,
posto que, ao contrário do alegado na impetração, a custódia cautelar do favorecido foi devidamente motivada ao ser decretada, com esteio no caso concreto, além de ser fundamentadamente mantida.

A prisão preventiva do beneficiário foi decretada após verificar o preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, ante a existência de prova da materialidade dos crimes e de indícios suficientes de autoria delitiva (
fumus comissi delicti
), especialmente a fim de
garantir a ordem pública
(
periculum libertatis
), ante o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o ora paciente responde a outra ação penal.

Saliento que a matéria em comento já foi objeto de uniformização de jurisprudência neste egrégio Tribunal, Enunciado n. 6:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Insta consignar que, em consulta ao sistema interno de pesquisa processual, constatei que sobreveio acórdão mantendo a sua condenação pela prática do delito de tráfico de drogas, cujo trânsito em julgado ocorreu em 8.6.2022 (autos n. 1001722-91.2020.8.11.0059).

Além disso, a medida constritiva foi embasada na necessidade de
estancar as atividades da organização criminosa e desarticular o suposto grupo criminoso
.

Nesse ponto, a autoridade apontada como coatora apresentou os seguintes argumentos na decisão que manteve a custódia cautelar e apontou os seguintes julgados da Corte Superior:

“(...) Não é demais salientar que, na hipótese dos autos, a custódia cautelar não só se justifica para assegurar a ordem pública, consubstanciada na gravidade e violência do delito, mas também para
desarticular o suposto grupo criminoso que fazia dos crimes o meio para obtenção de riquezas, resultado da eventual liberdade dos acusados.

Nesta senda, destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentindo de que a necessidade de desarticular a atuação de Organizações Criminosas como a citada no caso em concreto é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE É RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Não há ilegalidade no decreto prisional que, diante das circunstâncias do caso concreto, aponta a sofisticação e a larga abrangência das ações da organização criminosa, supostamente liderada. pelo paciente, o que demonstra a sua periculosidade. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que "a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(HC 95.024/ SP, 1a T., Min. Cármen Lúcia, DJe de 20.02.2009). Precedentes. 3. Ordem denegada. (STF - HC 108049, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 19/ 03/ 2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 03-04-2013 PUBLIC 04-04-2013)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 33 e 35, C/C O ART. 40, III, IV E VI, TODOS DA LEI N. 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO NO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. (..) 2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração ,de em que consiste o periculum libertatis. 3. Segundo o disposto no art. 387, § 1°, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 4. No caso, a prisão preventiva está justificada, porquanto "há informação nos autos de que os investigados são integrantes de organização criminosa fOkaida-OKDI ligada ao tráfico ilícito de entorpecentes, atuando na prática de vários ilícitos graves na região e comarcas vizinhas, inclusive contando com a participação de adolescentes, disseminando drogas no seio da comunidade". Dessarte, evidenciada está a periculosidade do paciente e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 4. Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelar previstas no art. 319 do CPP" (HC n. 382.398/ SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/ 8/ 2017, DJe de 11/ 9/ 2017). 5. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5°, DOCVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (..)
(STJ - HC 495.370/ PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/ 02/ 2020, DJe 27/ 02/ 2020)

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois o decreto prisional consignou que se tratava de complexa organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, e que a periculosidade do recorrente reside no fato de ele, como integrante do grupo criminoso "BONDE DAS CRIAS", fomentar "o tráfico de drogas em Buriti Alegre, além de crimes de intensa gravidade contra a vida humana (homicídios)". Os homicídios seriam, inclusive, relacionados à "guerra' entre facções do crime ou ação determinada por integrantes do referido grupo". Extrai-se, ainda, que o recorrente, juntamente com seu irmão estariam vendendo drogas em Buriti Alegre, sob o comando do referido grupo criminoso". Dessarte, está evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP"6)-IC n. 382.398/ SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/ 8/ 2017, DJe 11/ 9/ 2017). (..)
(STJ - RHC 121.045/ GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/ 02/ 2020, DJe 17/ 02/ 2020)
(...)”
– Id. 141019159, pp. 14-15.

Na mesma decisão, ainda, a juíza singular consignou:
“Quanto às alegações de que alguns acusados seriam tecnicamente primários e exercem profissão lícita, por si só, não é capaz de elidir a Prisão Preventiva. No caso do acusado KLEYTON APARECIDO CAMILO MÁXIMO, apesar de trazer imagens do acusado exercendo trabalho lícito, não é possível constatar a data do fato, já que consta da imagem da Carteira de Trabalho que foi demitido em fevereiro de 2016”
– Id. 141019159, p. 16.

Ademais, conforme consignado nas informações prestadas neste
writ
pela magistrada de origem, o paciente, juntamente com os 10 codenunciados, além de integrar organização criminosa, estaria envolvido com o tráfico de drogas propagado na região norte do Estado, nos municípios de Nova Monte Verde, Alta Floresta, Apiacás, Nova Bandeirante, Juína e Juruena/MT, além de homicídios motivados pela disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente.

Com efeito, é cabível a prisão cautelar quando é necessário desmantelar a organização criminosa e frear as atividades criminosas rotineiramente realizadas, principalmente o grupo criminoso em questão, autointitulado de Comando Vermelho, pois é sabido que possui grande estrutura, com diversos envolvidos, e de elevada periculosidade, posto que agem com extrema violência e de acordo com suas próprias regras, como que um “estado paralelo”.

Portanto, entendo que neste momento, se colocado em liberdade, o beneficiário encontrará estímulo para voltar ao mundo do crime, pois, em tese, fazia das atividades ilícitas o seu meio de vida, razão pela qual é desaconselhável que responda aos termos do processo em liberdade.

Convém ressaltar que não se trata aqui de prévia condenação pelos fatos que lhes foram imputados, mas tão somente a constatação de indícios concretos que evidenciam aparente recidiva na prática de crimes, o que, ao menos neste instante, demonstra o perigo de sua liberdade à sociedade.

Saliento o entendimento pacífico na jurisprudência de que os
predicados pessoais favoráveis
do agente, por si sós, não são suficientes para dar ensejo à sua liberdade provisória, até mesmo foi sedimentado no âmbito deste Tribunal de Justiça – Enunciado n. 43, TJMT.

Sendo assim, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pela impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente, mostrando-se inadequadas e insuficientes no presente caso as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

A respeito disso, segue a orientação da Corte Superior:

“(...) 1. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada na gravidade concreta do delito cometido, a demonstrar a insuficiência das medidas alternativas para acautelar a ordem pública da reiteração delitiva. 2. Habeas Corpus não conhecido.”
(STJ,
HC
n. 268.275/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 13.6.2013).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022